Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723880-37.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0730845-33.2022.8.07.0001 – id. 234871725) que, em demanda de rescisão de contato verbal de compra e venda de veículo, indeferiu a tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel Toyota Hilux CDSRXA4FD, junto à 33a Delegacia de Polícia do Distrito Federal – Santa Maria/DF. Alega que foi vítima de má-fé por parte do advogado/agravado, que teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para obter a posse do veículo, que o veículo, objeto de alienação fiduciária, foi apreendido e está sob custódia da Polícia Civil do DF. Afirma que a Justiça Criminal, em apelação, decidiu pela restituição do veículo ao agravado, pautando-se nas questões relativas à restituição do bem apreendido, previsto no CPP 118 e 120, sem adentrar em análise da melhor posse, de eventual regularidade ou irregularidade do negócio jurídico, sendo que de maneira dentro da cognição criminal, com base e fundamento na procuração apresentada conferiu a posse ao agravado. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para impedir que o agravado tome posse do veículo, ou que o bem seja depositado judicialmente em nome do agravante. 2. A Portaria GPR 268/25, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A decisão agravada foi proferida em 23/05/2025 (id. 72890823), ou seja, não foi nas imediações do plantão e não há risco de perecimento do direito que não possa aguardar a Relatora. Destaca-se que o veículo está com gravame de alienação fiduciária (id. 72890814 ), fato que inviabiliza a transferência, no Detran, para terceiro. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora, com as homenagens de estilo. I. Brasília/DF, 14/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista